Tribunal: TJDFT
Processo: 0713560-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713560-25.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMELIA SACCHI BOEIRA, LUIZ ANTONIO DA CRUZ, TEOFILA ARNOR DE ARAUJO GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMÉLIA SACCHI D'ALBUQUERQUE LIMA, LUIZ ANTÔNIO SOUZA DA CRUZ e TEÓFILA ARNOR DE ARAÚJO GUIMARÃES contra decisão exarada pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712571-33.2023.8.07.0018, promovido pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 228719901 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0730661-12.2024.8.07.0000, ficando suspenso o trâmite processual. Nas razões recursais (ID 70610012), os agravantes sustentam que não é razoável que se aguarde o trânsito em julgado do mérito do agravo de instrumento no 0730661-12.2024.8.07.0000, em afronta à razoável duração do processo. Ressaltam que o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida, pelo valor mantido pela decisão que julgou os embargos ou a impugnação do devedor, e que entendimento contrário afronta o direito fundamental a razoável duração do processo inserto nos artigos 5°, inciso LXXVIII, da CRFB/88 e 4o do Código de Processo Civil, o qual, na hipótese vertente, deve ter prevalência sobre o princípio da segurança jurídica contida no artigo 5o, caput, da Constituição Federal. Sobrelevam, ainda, que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo e que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio do efeito suspensivo. Destacam que, eventuais valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão judicial precária, que seja posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário, havendo a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor, não tendo, portanto, qualquer perigo de lesão aos cofres públicos. Ao final, os agravantes postulam a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado ao r. Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0730661-12.2024.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. Comprovante de recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 70613861. É o relatório. Decido De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise da argumentação vertida pelos agravantes, constata-se não estar configurada a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que não é razoável que se aguarde o trânsito em julgado de todo e qualquer recurso que possa ser interposto na fase de cumprimento de sentença para que o crédito possa ser recebido, em afronta à razoável duração do processo. A controvérsia recursal envolve analisar se é possível, em sede de cumprimento de sentença, condicionar o levantamento de valores das requisições de pagamento, a serem emitidas em favor dos agravantes, ao trânsito em julgado de agravo de instrumento em que se discute o índice de correção monetária aplicável às dívidas exequendas. A decisão agravada determinou que a execução aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0730661-12.2024.8.07.0000. Por seu turno, em análise ao Agravo de Instrumento n. 0730661-12.2024.8.07.0000 nota-se que este foi parcialmente provido para fazer incidir a taxa SELIC, a partir da Emenda Constitucional 113/21, sobre o montante consolidado do débito. Contra esta decisão, o agravado interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário (IDs 67890172 e 67870853 do AgI 0730661-12.2024.8.07.0000), tendo sido admitido o recurso especial e sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 69642639 daqueles autos. Assim, os referidos recursos encontram-se pendentes de julgamento, sem a atribuição de efeito suspensivo. Em se tratando de cumprimento de sentença que impôs condenação ao pagamento de quantia certa à Fazenda Pública, o Código de Processo Civil estabelece o respectivo regramento no art. 535, incisos e parágrafos. A despeito do disposto no artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF conferiu à referida norma interpretação conforme a Constituição Federal, de modo que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, que assim restou fixada: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. No caso em apreço, não há que se falar em valor de parcela incontroversa capaz de justificar o levantamento do valor de requisitório com base na tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os valores apresentados pelo DISTRITO FEDERAL divergem daqueles apresentados pelos agravantes. Isso posto, conclui-se pela inviabilidade de levantamento dos valores de requisitórios relativos a suposta parcela incontroversa, uma vez que ainda pende disputa acerca do valor devido, não tendo a decisão combatida transitado em julgado. Em casos análogos, sobre a inexistência de parcela incontroversa enquanto pende discussão sobre o índice de correção monetária aplicável, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado das ementas dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I) 2. É possível a suspensão do cumprimento de sentença da parcela incontroversa até o trânsito em julgado da discussão sobre correção monetária, pois tal ato judicial decorre do poder geral de cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1619466, 07230239320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. OBJETO DE AGRAVO ANTERIOR. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. 1. Considerando que está pendente o trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto em que se discute o índice de correção monetária a ser aplicado na espécie, bem como o fato de que não houve pronunciamento acerca do valor incontroverso, não há que se falar em reforma da decisão que suspendeu o cumprimento de sentença e rejeitou os embargos declaratórios. 2. Diante da ausência de preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, melhor aguardar-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto, sob pena de eventual contradição e tumulto processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1638038, 07298026420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. ÍNDICE DO CORREÇÃO MONETÁRIA. PASSÍVEL DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão, proferida na liquidação provisória de sentença, que rejeitou os embargos de declaração e determinou a suspensão do feito até o julgamento de outro agravo de instrumento, no qual se discute a aplicação do índice de correção monetária pelo índice IPCA-E em substituição à TR. 1.1. Os agravantes pretendem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do presente Agravo, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, requerem o provimento do agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima descritos. 2. Considerando-se que não houve o trânsito em julgado presente do recurso, em relação ao índice de atualização monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução, e que tal matéria ainda se encontra passível de discussão, necessário aguardar o deslinde final do agravo de instrumento, como forma de evitar eventual prejuízo à parte contrária diante da alteração dos critérios de correção do valor. 3. Ademais, o prosseguimento da execução e o pagamento do incontroverso configuraria burla ao sistema legal de precatórios, que veda o fracionamento em múltiplas ordens de pagamento de único crédito, de titularidade de uma só pessoa, como no caso dos autos, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 4. Agravo improvido. (Acórdão 1602645, 07164174920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Assim, não havendo de fato a delimitação de valor, uma vez que o índice de correção aplicável é objeto do Agravo de Instrumento n. 0730661-12.2024.8.07.0000, não é possível o prosseguimento da execução com o levantamento de requisitório total ou parcial, cujo valor ainda poderá ser retificado, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da decisão e o retorno dos autos da r. Contadoria Judicial, em respeito à segurança jurídica e economia processual, evitando-se inclusive tumulto no processo. Dessa forma, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pelos agravantes a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a r. decisão hostilizada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de abril de 2025 às 14:19:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora